Tribunal: TJDFT
Processo: 0728009-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Processo No: 0728009-95.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: ADMILSON GONCALVES JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0727866-40.2018.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pela Agravante, nos seguintes termos (Id. 13372707): “ID 50566608. Impugnação ao presente cumprimento pela executada. Alegou prescrição e excesso quanto aos honorários de sucumbência e quanto ao valor do principal da condenação. ID 50882646. Petição do requerido, quando informou o depósito da quantia de R$ 74.828,59. ID 51043654. Contrarrazões pela parte exequente. É o relatório do necessário. DECIDO. DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO O Acórdão de id considerou nulos os reajustes perpetrados entre 2011 e 2018. O executado entende que das diferenças pertinentes ao referido período, aquelas anteriores ao prazo de três anos do ajuizamento da ação já não são mais passíveis de cobrança, tendo em vista o fenômeno da prescrição. Com razão a parte executada; muito embora o acórdão, que gerou o presente cumprimento, nada tenha dito acerca da prescrição, trata-se de matéria de ordem, cognoscível, inclusive, de ofício, sendo certo ainda que a matéria restou definida em sede de repetitivo (Tema 610), para estabelecer que uma vez declarada a nulidade de determinada cláusula de reajuste, o prazo para a repetição dos valores cobrados a maior seria o trienal, nos termos do inc. IV, do § 3o, do art. 206, do Código Civil. Veja-se que o quanto decidido no REsp correspondente ao Tema 610 transitou em julgado em 24/11/2016, razão pela qual entendo que quando do julgamento efetuado pela 3a Turma Cível deste TJDFT (em setembro de 2019) já aplicável a tese firmada no referenciado repetitivo. Portanto, o reconhecimento da prescrição neste momento também tem fundamento no art. 985, inc. I e II, do CPC. DO EXCESSO QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA Igualmente razão assiste ao impugnante, tendo em vista que, expressa e categoricamente, os honorários foram fixados sobre o valor atualizado da causa, sendo que à causa foi dado o valor de R$ 87.161,20 em 18/09/2018, cf. id 22959852, pág. 13, e o que não se confunde com o valor da condenação. DOS VALORES COBRADOS posteriores à citação A impugnação, neste capítulo, merece improcedência, tendo em vista a constatação de como efeito direto da revisão determinada, os valores, ainda adimplidos a maior sem a observância da revisão determinada pelo Acórdão, devem ser restituídos a parte ora exequente. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a impugnação, para afastar da condenação os valores cobrados a maior, mas anteriores ao prazo trienal, contado do ajuizamento da ação de conhecimento ( ), por força da prescrição e do quanto decidido no Tema 610, no âmbito do STJ. Reconhecer o excesso de execução aos honorários de sucumbência, os quais devem ser calculados no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa e não sobre o montante da condenação. Diante do depósito parcial da condenação pelo executado, conforme comprovante de id 50882673, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente. Diante da procedência parcial da presente impugnação, condeno a parte requerente ao pagamento à parte requerida de honorários de sucumbência que ora fixo em R$ 2.000,00, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC. A parte exequente, num prazo de 05 (cinco) dias, deverá especificar os valores ainda pendentes de execução em consonância com os parâmetros lançados na presente decisão e ainda decotando o valor depositado pela executada, conforme petição de ID 50882646. Após, com fundamento no princípio cooperativo, renovo para a parte executada o prazo para o pagamento voluntário do débito remanescente e, no mesmo prazo, deverá a executada comprovar a redução do valor da mensalidade de acordo com a revisão efetuada pela 3a Turma Cível, sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00.” Em síntese, a Agravante alega que os juros e a correção monetária foram aplicados em duplicidade nos cálculos apresentados pelo Agravado. Ressalta que o Exequente - após o incremento dos valores até outubro de 2019 – atualizou novamente a quantia e acrescentou juros moratórios. Aduz, ainda, que o “valor deveria ser decorrente do acúmulo das diferenças apuradas, mês a mês, considerando o valor pago e o valor devido, aplicando os juros e correção no resultado auferido, conforme planilha demonstrada em impugnação ofertada”. Pede a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, sob o argumento de que o erro nos cálculos lhe acarreta risco de dano irreparável. Requer, ao final, o provimento do Recurso para que seja reformada a r. decisão agravada com o fim de considerar devido ao Exequente o importe de R$ 74.828,59 (setenta e quatro mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos). Preparo regularmente efetivado (Id. 13372802). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Todavia, a concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte agravante e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, pretende a Agravante que se atribua efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, com o objetivo de impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença. Para tanto, aponta erro nos cálculos apresentados pelo Agravado, ao argumento de que os juros e a correção monetária foram aplicados em duplicidade. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo, em especial a probabilidade do alegado direito. Na espécie, verifico que as parcelas pagas a mais no período compreendido entre julho de 2011 e outubro de 2018 foram atualizadas até outubro de 2018, o que resultou no valor de R$ 95.708,01 (noventa e cinco mil, setecentos e oito reais e um centavo). Sobre este resultado, o Exequente, ora Agravado, aplicou correção monetária no período compreendido entre outubro de 2018 a outubro de 2019 e incrementou os valores de juros de mora de 1% ao mês, resultando no montante de R$ 109.887,34 (cento e nove mil, oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos). Ademais, entre a citação da empresa no processo de conhecimento até o início do cumprimento de sentença também houve cobrança de mensalidades a mais pelo Plano de Saúde, as quais foram inseridas nos cálculos do cumprimento de sentença. Essas parcelas foram atualizadas até outubro de 2019 e alcançaram o montante de R$ 46.782,42 (quarenta e seis mil, setecentos e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos). Por fim, o Exequente somou os dois períodos (até a citação e após a citação) chegando ao importe total de R$ 156.669,76 (cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos). Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pela Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, pois inexiste, em princípio, qualquer incorreção nos cálculos apresentados. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora